Tribunal: TJDFT
Processo: 0739608-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo, além do custeio de plano de saúde e 50% (cinquenta por cento) dos gastos com material escolar e uniforme. O apelante pleiteia a redução para 40% (quarenta por cento).
2. A questão em discussão consiste em analisar, à luz do binômio necessidade/possibilidade e do art. 1.699 do Código Civil, a possibilidade de redução do percentual de pensão alimentícia de 70% (setenta por cento) para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
3. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos (art. 229 da CF/88 e art. 1.703 do CC).
4. As informações financeiras obtidas a partir da quebra do sigilo bancário revelam que o apelante ostenta capacidade financeira suficiente para cumprir a obrigação fixada na sentença, sem prejuízo de seu próprio sustento.
5. Apelação conhecida e desprovida.